Tribunal: TRF3
Processo: 5055103-86.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
307/1327)

5055103-86.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055103-86.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WILSON GONCALVES MACHADO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OPÇÃO AO MELHOR BENEFÍCIO E FORMA DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N.o 1018/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS MORATÓRIOS NA REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA N.o 995/STJ.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- É possível a opção da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que entender mais vantajoso.

- No que tange aos consectários legais, não há que se cogitar, na hipótese, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto a reafirmação da DER foi requerida desde a exordial, tendo a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnado a totalidade da pretensão da autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada, sendo descabido falar-se em reconhecimento da procedência do pedido à luz do fato novo, a eximir o ente previdenciário do pagamento da verba honorária, a teor do decidido no julgamento do REsp no 1.727.063/SP. Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

- Embargos de declaração parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5055103-86.2022.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: WILSON GONCALVES MACHADO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora ao acórdão (Id. 343234885), assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDICIONAL. ANULAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (CPC, ART. 1.013, § 3.o, INCISO II). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. MOTORISTA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A Emenda Constitucional n.o 103/2019 alterou profundamente os critérios para a concessão do benefício, reintroduzindo a exigência do requisito etário e modificando a sua forma de cálculo. Estabeleceu, ainda, regra de transição a ser observada pelos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a sua data de entrada em vigor (art. 21).

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- A simples menção ao desempenho da atividade de motorista é insuficiente para fins de enquadramento do labor como especial, com base na categoria profissional, sendo imprescindível a demonstração do exercício da função em condições agressivas à saúde, assim consideradas aquelas descritas nos decretos regulamentares.

- O enquadramento da atividade laborativa como especial com base no agente nocivo vibração restringe-se aos trabalhos realizados com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. Para a caracterização da natureza especial do labor desenvolvido em razão da efetiva exposição à vibração, necessário que tal elemento agressivo incida sobre o trabalhador em índice superior aos limites de tolerância estabelecidos na normatização.

- É possível o reconhecimento, como especial, da atividade de tratorista exercida até a edição da Lei n.o 9.032/95, por enquadramento, por analogia, na categoria profissional dos motoristas.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- As anotações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum, devendo-se admitir como válidos os registros de trabalho nela lançados, bem como efetuados os recolhimentos das contribuições previdenciárias a eles relativos.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos em lei, consoante Decretos n.o 53.381/64, n.o 83.080/79 e n.o 3.048/99.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova documental que atesta o exercício da função de motorista, nos moldes exigidos pelos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79.

- Contando mais de 35 anos de serviço, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto no art. 29-C da Lei no 8.213/91.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso, tendo em vista que deixou de considerar o laudo pericial para a comprovação da especialidade no interstício de 01/06/1997 a 01/09/1997, bem como por não analisar o direito da parte autora ao melhor benefício, aduzindo que “o benefício em pleito é a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição sem aplicação do fator previdenciário”.

Ausente manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

No caso dos autos, acerca do pedido de reconhecimento da especialidade do lapso de 01/06/1997 a 01/09/1997, embora ventilada a ocorrência de hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os argumentos apresentados não impressionam a ponto de recomendar o reparo da decisão.

Isso porque o movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o ora recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

Neste caso, o julgado dispôs expressamente, in verbis:

“A perícia foi realizada na empresa Biosev, local de trabalho do autor nos períodos de 08/08/2008 a 30/11/2008, 13/05/2009 a 21/12/2009, 09/03/2010 a 01/12/2010 e 14/04/2011 a 31/12/2015, tendo o perito estendido suas conclusões para os demais períodos deferidos para realização de perícia judicial, quais sejam os períodos de 10/06/1995 a 20/12/1995, 01/05/1996 a 18/12/1996, 01/06/1997 a 01/09/1997 e 02/05/2007 a 24/11/2007. Ainda, consta dos autos documentos PPP dos períodos controvertidos.

Contudo, não há nos autos demonstração de que as empresas empregadoras dos lapsos de 10/06/1995 a 20/12/1995, 01/05/1996 a 18/12/1996, 01/06/1997 a 01/09/1997 e 02/05/2007 a 24/11/2007 encontram-se inativas, tampouco que a parte autora se desincumbiu do ônus de diligenciar no sentido de retificar eventual informação constante nos PPPs que entender não condizente com a realidade, conforme entendimento supramencionado.

Assim, o laudo pericial só poderá ser considerado para os períodos trabalhados na empresa diretamente periciada, sendo os outros períodos analisados com os demais elementos de prova produzidos nos autos.”

Ainda, verifica-se do PPP acostado que a parte autora laborou como motorista usando o caminhão modelo Mercedes Benz 2635. Já a perícia judicial tomou como referência laudo paradigma produzido nos autos n.o 1001034-47.2018.8.26.0459.

No referido processo judicial, o laudo pericial produzido por engenheiro de segurança do trabalho não analisou a atividade de motorista no modelo 2635, mas apenas os modelos 2213 e 2219 (páginas 1.845 a 1.866 daqueles autos).

Dessa forma, por todo ângulo que se analise, não é possível a consideração do laudo pericial produzido nestes autos para o período de 01/06/1997 a 01/09/1997, conforme expressamente consignado no aresto embargado.

Em verdade, discordante com o encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Por outro lado, em relação ao pedido de opção pelo melhor benefício, assiste razão à parte autora.

Considerando ainda a possibilidade de reafirmação da DER, nos moldes do entendimento firmado na ocasião do Tema n.o 995/STJ,é possível a reafirmação da DER nas hipóteses em que resulte em benefício mais vantajoso ao segurado, consoante § 3.o do art. 222 da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 128/2022: “Na hipótese de ser identificado o direito a mais de uma forma de cálculo de aposentadoria, fica resguardada a opção pelo cálculo mais vantajoso, observada a reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo a critério do segurado, se for o caso, na forma do art. 577.”

Assim, em razão do direito ao melhor benefício, é possível a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 23/01/2019, mas também em 13/11/2019 (EC n.o 20/98 ou EC n.o 103/19, art. 17), 08/06/2022 (EC n.o 103/19, art. 20), 24/08/2021 (EC n.o 103/19, art. 15), ou 04/05/2022 (com o restabelecimento do divisor mínimo, nos termos da Lei n.o 14.331/2022), a ser escolhido por opção da parte autora na fase de execução do julgado, conforme demonstrado pela planilha de cálculo abaixo:

À vista do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual, bem como o decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), segundo o qual "haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional”.

Quanto à base de cálculo da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Na hipótese em que o benefício previdenciário objeto do trânsito em julgado é concedido no acórdão que reforma anterior sentença de improcedência, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação vencido até tal momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Há que se ter em vista, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Por fim, não há que se cogitar, na hipótese, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto a reafirmação da DER foi requerida desde a exordial, tendo a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnado a totalidade da pretensão da autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada, sendo descabido falar-se em reconhecimento da procedência do pedido à luz do fato novo, a eximir o ente previdenciário do pagamento da verba honorária, a teor do decidido no julgamento do REsp no 1.727.063/SP.

Quer seja em relação aos juros moratórios, quer seja no tocante à correção monetária, incidente esta desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Já no que diz respeito às ações propostas perante a Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, as normativas que tratavam da aludida isenção (Leis Estaduais n.o 1.135/91 e n.o 1.936/98) restaram revogadas a partir da edição da Lei Estadual n.o 3.779/09 (art. 24, §§ 1.o e 2.o), pelo que, nos feitos advindos daquela Justiça Estadual, de rigor a imposição à autarquia previdenciária do pagamento das custas processuais, exigindo-se o recolhimento apenas ao final da demanda, caso caracterizada a sucumbência.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, dou parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, para, emprestando-lhes efeitos infringentes, conceder à parte autora o direito à opção pelo melhor benefício, fixando os critérios de juros e correção monetária, passando a integrar o voto anterior.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OPÇÃO AO MELHOR BENEFÍCIO E FORMA DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA N.o 1018/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E JUROS MORATÓRIOS NA REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA N.o 995/STJ.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- É possível a opção da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que entender mais vantajoso.

- No que tange aos consectários legais, não há que se cogitar, na hipótese, de inexistência de pretensão resistida, a afastar a condenação do INSS no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto a reafirmação da DER foi requerida desde a exordial, tendo a autarquia, durante todo o curso do processo, impugnado a totalidade da pretensão da autora, afirmando a impossibilidade de caracterização da especialidade do labor exercido e o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria vindicada, sendo descabido falar-se em reconhecimento da procedência do pedido à luz do fato novo, a eximir o ente previdenciário do pagamento da verba honorária, a teor do decidido no julgamento do REsp no 1.727.063/SP. Especificamente no que concerne aos juros de mora, considerando a reafirmação da DER, deve ser observado o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995), de que, "no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no requisitório".

- Embargos de declaração parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão